Tribunal: STF
Processo: RE 1177699
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. UNIVERSIDADES E INSTITUTOS FEDERAIS. CANDIDATO ESTRANGEIRO. DIREITO À NOMEAÇÃO. ART. 207, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO REGULAMENTADORA. LEI Nº 9.515/1997. PRINCÍPIO DA IGUALDADE VIOLADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCEDÊNCIA.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1032. JULGAMENTO DE MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. O ato de exclusão de estrangeiro de concurso público, fundado apenas em motivo de nacionalidade, conflita com o princípio da isonomia disposto no art. 5º, caput, da Carta Federal e com o art. 207, § 1º, da Constituição, redação dada pela Lei 9.515/1997.



    2. Procedentes os pleitos de danos morais e materiais referentes ao período retroativo, no qual o Recorrente deveria ter sido investido no cargo, diante da situação de flagrante arbitrariedade. Aplicável, ao caso, a exceção constante do Tema 671 da repercussão geral. 



    3. Recurso extraordinário a que dá provimento, com a proposta de fixação da seguinte Tese: “o candidato estrangeiro tem direito líquido e certo à nomeação em concurso público para provimento de cargos de professor, técnico e cientista em universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais, nos termos do art. 207, § 1º, da Constituição Federal, salvo se a restrição da nacionalidade estiver expressa no edital do certame com o exclusivo objetivo de preservar o interesse público e desde que, sem prejuízo de controle judicial, devidamente justificada”.